Tribunal: STF
Processo: RE 77900
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-22
Data de publicação: 1974-04-22

Ementa:
REMESSA DE JUROS PARA O EXTERIOR, IMPOSTO DE RENDA.
II. INCIDE SOBRE AS PARCELAS REMETIDAS APÓS O ADVENTO DO D.L. N.
401/68, EMBORA O CONTRATO PARA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS SEJA
ANTERIOR.
III. EXEGE DO ART. 11 DO CITADO DIPLOMA. JURISPRUDENCIAL DO S.T.F.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.